Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO DE DÍVIDA PAGA. DANO MORAL IN REPSA. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. As partes, autora e réu, interpuseram recurso inominado contra a sentença que ao julgar procedentes os pedidos da exordial a) declarou a inexistência de qualquer débito existente entre a autora e a parte ré, relativo à inscrição indevida discutida nesses autos; b) determinou a exclusão definitiva de restrição creditícia existente em nome da parte autora, referente à dívida existente com a ré, em discussão nesses autos; e c) condenou a ré a pagar indenização por danos morais para o autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
2. Sustenta a autora, recorrente, que o valor estipulado na sentença a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos pelo banco recorrido, razão pela qual pleiteia a majoração do valor da indenização.
3. Já o recorrente, réu, alega ausência de ato ilícito, porquanto não restou comprovado nos autos qualquer ofensa à integridade psíquica, moral ou ao nome da recorrida. Por fim, aduz que o “quantum” fixado é excessivo e desarrazoado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Registra-se que os recorrentes se limitam a impugnar a condenação a título de dano extrapatrimonial, razão pela qual a extensão da devolução circunda a estes temas.
5. Na espécie, restou devidamente comprovado que a autora solicitou o cancelamento do fornecimento de água (ID 20659164), em 20/01/2015, tendo reiterado o pedido em 10/12/2019 (ID 20659165). A ré protestou o nome da autora, em 14/03/2019, pelo não pagamento da fatura com vencimento em 21/08/2018 (ID 20659166). A ré não apresentou contestação.
6. Com efeito, caberia à ré o dever de apresentar aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme os ditames do artigo 373, inciso II, do CPC. Contudo, esta, devidamente citada, optou por manter-se inerte nos autos, não apresentando contestação. Segundo os ditames do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, impõe-se reconhecer que é indevida a cobrança de qualquer valor, a título de prestação de serviço, pela autora, referente a período posterior ao pedido de suspensão do serviço.
7. O protesto de título depois da quitação da dívida e que resulta na restrição/manutenção do nome em cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$ 4.000,00) revela-se razoável e proporcional, a ensejar a sua manutenção.
10. Não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a alteração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor fixado é suficiente para compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Não há condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.